Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇAO RECURSAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇOES DE TRÁFEGO. VIOLAÇAÕ DAS REGRAS DO EDITAL. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO PREGOEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1.No âmbito do efeito devolutivo dos recursos, só podem ser conhecidas as matérias suscitadas e decididas no juízo originário, sendo vedada a alteração da causa de pedir ou a apresentação de novas matérias, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.
3. O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
4. Compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança.
5. A análise da higidez do procedimento licitatório não se conforma com o exame de um único princípio considerado, mas com a ponderação de outros princípios e normas aplicáveis às licitações.
6. Recurso desprovido, sentença mantida.